Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECENDENTES STJ. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. PARTE DA QUANTIA RESTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial considerada desfavorável, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Pena redimensionada.
2. Diante da hipossuficiência econômica do acusado, prudente a redução da condenação de indenização mínima por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Conforme o Termo de Restituição n. 204/2023 (ID 50522276), foi restituída à vítima a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) que deve ser abatida da condenação. Portanto, a indenização material à vítima deve ser reduzida de R$ 959,00 para R$ 900,00 (novecentos reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.